Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc.

2. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) deixou fora da possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II).

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.